Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718356-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO MARTINS TELLES AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 299 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, João Augusto Martins Teles pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo declaratório de querela nullitatis, indeferiu a antecipação de tutela pretendida. O agravante informa que houve o desmembramento do lote 2A, da chácara em tela, em nove (09) apartamentos e nove (09) lojas, os quais foram vendidos à terceiros. Acrescenta que o condomínio ora agravado ajuizou ação de cobrança de taxas condominiais, autuada sob o no 2012.07.1.010456-8, apenas em seu desfavor, não chamando aos autos os demais proprietários. Alega a nulidade absoluta de todos os atos ali praticados desde a citação. Expõe que aqueles autos encontram-se em fase de cumprimento de sentença (0709855-08.2019.8.07.0007), com hasta pública designada para o dia 14.06.21. Aduz que o prosseguimento daqueles autos acarretará danos irreparáveis a ele e os demais proprietários, na medida em que os imóveis em discussão serão vendidos. Invoca os arts. 5o, inciso LV, da CR, e 1.366, do CC. Após referir-se à jurisprudência e doutrina que entende favoráveis à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o cancelamento do leilão marcado para o próximo dia 14, bem como a suspensão do processo principal de cobrança até o julgamento final da presente demanda. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que foi proferida decisão, em 09.06.21, nos autos do processo de cobrança, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “1. Diante da possibilidade de resolução negociada da demanda, defiro o requerimento ID. 94133791 para determinar o cancelamento da hasta pública anteriormente designada, ID. 88873431, e o sobrestamento do feito até 10/08/2021. Comunique-se a Sra. Leiloeira da presente decisão. Adotem-se as diligências pertinentes. 2. Decorrido o prazo da suspensão acima decretada, intime-se a parte credora a indicar bens da devedora, passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerando que a execução ou a fase de cumprimento de sentença se faz em seu interesse, a quem incumbe diligências no sentido de propiciar ao Juízo os mecanismos para o cumprimento da obrigação por parte do devedor, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III, combinado com o seu parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, aplicado de forma supletiva no âmbito da fase de cumprimento de sentença. Fica desde já determinada, em caso de inércia do credor, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. 3. Decorrido o prazo de 1 ano de suspensão sem manifestação do exequente, façam-se os autos conclusos, para verificação do prazo de prescrição intercorrente, sem prejuízo do prosseguimento por impulso do interessado, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. 4. Expeçam-se as diligências necessárias. Intime-se”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com as informações obtidas no sistema informatizado deste TJDFT, constatou-se que a hasta pública designada para o dia 14.06.21 foi cancelada pelo juízo a quo, com o sobrestamento daquele feito, ante a eminência de composição de um acordo para possível pagamento. Dessa forma, proclamo a perda de interesse recursal do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, daí porque dele não conheço, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator